Tribunal: TJBA
Processo: 0510843-76.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510843-76.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ROSEMEYRE DE SOUZA SALES e outros

Advogado(s)
:
LINCOLN HERTZ FERNANDES RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração simultâneos em apelação cível. Contrato de compra e venda de lotes em loteamento urbano. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Responsabilidade por danos morais decorrentes de oferta publicitária. Inexistência de vícios no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve a sentença de condenação por inadimplemento contratual e danos morais, com fundamento na não regular disponibilização dos lotes em loteamento urbano e na frustração da expectativa de valorização vinculada à divulgação da instalação de shopping center. As embargantes alegam vícios no julgado, apontando omissões, obscuridades e contradições, com pedido de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica do contrato de loteamento e à alegação de entrega regular da infraestrutura antes da propositura da ação; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na análise da responsabilidade civil por suposta oferta publicitária envolvendo shopping center; (iii) determinar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva de uma das rés e à ausência de elementos fáticos e jurídicos que sustentem a responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se prestam à correção de vícios formais nos limites do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas.

4. O acórdão embargado enfrenta todos os pontos centrais das apelações, com fundamentação clara e coerente, afastando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

5. A tese de quitação decorrente da expedição do habite-se foi apreciada e afastada com base na distinção entre regularidade urbanística e efetiva disponibilização do bem ao consumidor, considerando a ausência de prova de posse ou fruição do lote.

6. A utilização de projeto de shopping center como atrativo publicitário foi examinada com base no conjunto probatório, reconhecendo-se sua vinculação à oferta do empreendimento, o que legitima a responsabilização à luz do Código de Defesa do Consumidor.

7. A responsabilidade solidária das rés foi mantida com base na teoria da aparência e na configuração da cadeia de fornecimento, sendo expressamente afastadas as teses de ilegitimidade passiva e ausência de grupo econômico.

8. Não se verificam contradições internas ou obscuridades no julgado, que adota linha argumentativa coesa e plenamente compreensível.

9. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

10. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de embargos de declaração de nº
0510843-76.2018.8.05.0080
, em que são
embargantes e embargados
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.